Tribunal: TJDFT
Processo: 0725538-74.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. REVISÃO DE DISTRATO EM CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. JUROS DE MORA. PECULIARIDADE DO CASO. INCIDENCIA DESDE A CITAÇÃO.
1. A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa ré comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pela autora como destinatária final.
2. O princípio do pacta sunt servanda cede lugar ao princípio da relatividade do contrato quando existentes cláusulas abusivas, de modo a assegurar o equilíbrio da relação contratual, nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor e o art. 413 do Código Civil. 2.1. A ideia absoluta de que o contrato faz lei entre as partes pode ser flexibilizada em face da dignidade da pessoa humana e da solidariedade social, valores que devem nortear não só as relações públicas, mas também as que são compostas apenas por particulares.
3. A jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de reputar adequada a retenção de 10% (dez por cento) dos valores pagos, ainda que a rescisão do contrato tenha se dado por iniciativa do promitente comprador, de modo que a retenção estabelecida na sentença observou os parâmetros jurisprudenciais, não havendo nenhum reparo a ser feito no julgado, neste ponto, levando-se em consideração, ainda, que a vendedora fica com a propriedade do imóvel, podendo renegociá-lo.
4. Em face da irretroatividade da lei civil previsto no inc. XXXVI, art. 5o, da Constituição Federal e artigos 1o e 6o da LINDB, as disposições da Lei no 13.786/2018 (Lei do Distrato) não podem ser aplicáveis aos negócios celebrados anteriormente (caso dos autos).
5. O Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Recurso Especial 1.740.911/DF - submetido ao rito dos recursos repetitivos -, decidiu que os juros de mora decorrentes de ação de rescisão judicial de contrato de promessa de compra e venda pleiteados pelo promitente comprador, quando ausente a mora da promitente vendedora, devem incidir a partir do seu trânsito em julgado. 5.1. Contudo, tratando-se de revisional de distrato extrajudicial deste mesmo contrato - no qual todos os partícipes daquele pacto já sabem o momento em que o vínculo original se desfez e quais as condições para o seu rompimento -, os juros de mora devem incidir desde a citação, já que é o momento em que a parte adversa toma conhecimento da discordância dos parâmetros pré-estabelecidos.
6. Apelação conhecida e não provida.